Tribunal: STF
Processo: RHC 85026
Classe: RHC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Cabem
embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição e omissão
 (CPP, artigo 619), não para provocar novo julgamento da
causa.
Embargos de declaração rejeitados.